Tribunal: CARF
Processo: 11030.000842/2002-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.000842/2002-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.812 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
DIFOR VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DIREITO CREDITÓRIO. TÍTULOS DA
DÍVIDA PÚBLICA.
Os títulos da dívida pública não dão ensejo a direito creditório passível de
restituição ou compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
MULTA
ISOLADA.
FUNDAMENTO LEGAL. LEI POSTERIOR AOS FATOS.
Carece de fundamento legal o lançamento tributário realizado para exigir multa
isolada pela apresentação de declaração de compensação não homologada
quando a compensação foi requerida em data anterior à vigência da Medida
Provisória no 135/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para confirmar o indeferimento do pedido de
restituição/compensação e para exonerar as multas isoladas exigidas.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000842/2002-09
Fl. 1602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000842/2002-09

Relatório
DIFOR VEÍCULOS LTDA, pessoa física já qualificada nestes autos,
inconformado com a decisão proferida no Acórdão n° 2.678 (fls. 1496), da DRJ Santa Maria,
interpôs recurso voluntário (fls. 1560) a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
objetivando a reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Secretaria da Receita Federal, em 12/04/2002, o pedido
de restituição/compensação de fls. 769, em que pleiteou a quitação de débitos próprios de PIS e
COFINS com a compensação de alegado direito creditório oriundo das Apólices da Dívida
Pública no 9358, de 1902, e no 561326, de 1921, emitidas pela República dos Estados Unidos do
Brasil, ao portador, com valor de face de um Conto de Reis cada.
O alegado direito de crédito não foi reconhecido pela Administração Tributária,
que não homologou as compensações, nos termos do despacho decisório de fls. 907, em razão de
os apontados títulos não representarem créditos sob a administração da Receita Federal.
Em face dessa decisão, foram lavrados dois autos de infração, um relativo aos
débitos de COFINS (fls. 993) e outro relativo aos débitos de PIS (fls. 1245), ambos para exigir
multa isolada qualificada (150%) devida à compensação não homologada. Os autos de infração
foram originalmente formalizados, respectivamente, nos autos de no 11030.000054/2004-76 e no
11030.000055/2004-11, posteriormente juntados, por anexação, ao presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a referida
decisão que não reconheceu o seu direito de crédito (fls. 921) e apresentou impugnações contra
os também referidos lançamentos tributários (fls. 1171 e fls. 1430).
As três petições foram julgadas em conjunto pela DRF Santa Maria, por meio do
acórdão ora recorrido (fls. 1496), em que foram consideradas improcedentes.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 1560) repisa os argumentos já
apresentados nas petições supracitadas, a seguir sintetizados:
i)
o direito à compensação perante a Fazenda Nacional em tela é legítimo, com fundamento no
artigo 368 do Código Civil Brasileiro, o qual rege a compensação entre credores e
devedores, pois possui um direito de crédito, conforme as apólices da dívida pública
apresentados, e possui débitos tributários perante essa mesma Fazenda Pública;
ii) o direito de crédito fundado em título da dívida pública da União deve receber o mesmo
tratamento dado a quem tem direito de crédito de natureza tributária, sob o risco de ser
violado o princípio da isonomia, instituído no artigo 5o da Constituição Federal;
iii) a exigência de multa isolada no percentual de 150% não é cabível, uma vez que: a petição
entregue pelo recorrente estava cercada de boa-fé, a multa isolada não pode ser exigida na
atual fase do processo de compensação e a multa passível de aplicação é apenas a multa de
mora.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
Fl. 1603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000842/2002-09

É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2004
(fls. 1559) e seu recurso voluntário foi apresentado em 04/01//2005 (fls. 1560). Assim, o recurso
é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
1
Compensação - isonomia
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância afirmando que possui direito
à compensação perante a Fazenda Nacional, com fundamento no artigo 368 do Código Civil
Brasileiro, o qual rege a compensação entre credores e devedores, pois possui um direito de
crédito, conforme as apólices da dívida pública apresentados, e possui débitos tributários perante
essa mesma Fazenda Pública. Entende que ele deve receber o mesmo tratamento dado a quem
tem direito de crédito de natureza tributária, conforme o artigo 170 do CTN, sob o risco de ser
violado o princípio da isonomia, instituído no artigo 5o da Constituição Federal.
O artigo 170 do CTN tem a seguinte redação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O dispositivo legal que autoriza a quitação de créditos tributários por meio de
compensação é o artigo 74 da Lei no 9.430/1996, o qual possui a seguinte redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
A leitura desses dispositivos deixa claro que somente o direito creditório relativo a
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil pode dar ensejo a compensação de créditos
tributários, ou seja, as apólices da dívida pública apontadas pelo contribuinte não são aptas a
compensar créditos tributários.
Saliente-se que apesar de essa redação ter sido dada posteriormente ao pedido de
restituição em tela, ela reproduz materialmente a mesma regra contida na redação vigente na data
do pedido de restituição, qual seja, aquela originalmente posta pelo artigo 7o do Decreto-lei no
2.287/1986, o qual permitia a restituição apenas de tributos, verbis:
Art. 7o A Receita Federal do Brasil, antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento
de tributos, deverá verificar se o contribuinte é devedor à Fazenda Nacional.
Fl. 1604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000842/2002-09

Todavia, o recorrente afirma que essa limitação viola o princípio constitucional da
isonomia, uma vez que, se o titular desse crédito pode utilizá-lo em face da Fazenda Pública,
também deve poder utilizá-lo para quitar débitos tributários.
Verifico que a não homologação das presentes compensações tem fundamento
legal no referido artigo 74 da Lei no 9.430/1996, conforme apontado no despacho decisório de
fls. 907. Deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada inconstitucionalidade
é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O recorrente ainda pleiteia a aplicação do artigo 368 do Código Civil Brasileiro
que, de forma ampla, autorizaria as presentes compensações. Todavia, o Código Civil existe para
normatizar as relações jurídicas de natureza privada, ou seja, produzidas pela manifestação de
vontade dos cidadãos. Dessa forma, esse códice não se aplica de forma direta às relações
jurídicas de natureza tributária, estabelecidas entre o Estado e o contribuinte. Para tanto, o códice
a ser observado é o Código Tributário Nacional, já referido acima.
Assim, deve ser mantida a não homologação das presentes compensações, não
havendo necessidade de apreciar os demais argumentos do recorrente relativos à autenticidade,
validade e prescrição das referidas Apólices.
2
Multa isolada pela compensação não homologada
O recorrente contrapõe-se às exigências de multa isolada com argumentos que
podem ser assim sintetizados: a petição entregue pelo recorrente teria ocorrido de boa-fé, a multa
isolada não pode ser exigida na atual fase do processo de compensação e a multa passível de
aplicação é apenas a multa de mora.
A sanção aplicada está fundamentada no artigo 18 da Medida Provisória no
135/2003 (fls. 993 e fls. 1245), que tem a seguinte redação:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
Fl. 1605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.812 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.000842/2002-09

Verifico que essa Medida Provisória foi publicada em 31/10/2003, data em que o
referido dispositivo legal ganhou eficácia. Todavia, o pedido de restituição/compensação em tela
foi formalizado em 12/04/2002 (fls. 769), bem antes do advento da regra sancionadora
supracitada. De fato, na época em que o pedido de restituição/compensação foi apresentado, não
havia a previsão de qualquer sanção em razão da não homologação da compensação.
Com exceção das situações previstas no artigo 106 do CTN, a legislação tributária
alcança apenas os fatos geradores que lhe sucederam ou que ainda não estavam definitivamente
estabelecidos, nos termos do artigo 105 do CTN, verbis:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja
completa nos termos do artigo 116.
Se a anterioridade da lei é exigida para a exigência do crédito tributário, isso é
mais necessário ainda para a aplicação de uma sanção tributária.
Com isso, entendo que as exigências de multa isolada em julgamento devem ser
exoneradas, por falta de previsão legal.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
confirmar o indeferimento do pedido de restituição/compensação e para exonerar as multas
isoladas exigidas.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1606
DF CARF MF
Documento nato-digital